Tribunal: TJDFT
Processo: 0715247-85.2022.8.07.0018
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-12
Data de publicação: 2024-06-26

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ERRO MATERIAL. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. MERA IRRESIGNAÇÂO QUANTO AO RESULTADO DO JULGAMENTO. HONORÁRIOS OMISSÃO. CONSTATADA. ACOLHIMENTO, EM PARTE.
1. Nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os Embargos de Declaração se destinam ao esclarecimento de questões obscuras ou contraditórias, à correção de erro material, e ao suprimento de omissão sobre a qual deveria pronunciar-se o juiz ou tribunal. Logo, são um recurso integrativo, por meio do qual se busca sanar vícios da decisão judicial, que deve primar pela clareza e inteligibilidade. Assim, esta via recursal foi concebida com a específica finalidade de promover a integração do ato impugnado, e não como instrumento impróprio de revisão.
2. A interpretação subjetiva da parte não conduz à existência de vícios no decisum, mas tão somente demonstra a sua insurgência contra o resultado do julgamento, com a pretensão de seu reexame, o que não se admite pela via recursal eleita, já que os embargos de declaração não podem ser utilizados como sucedâneo de recurso.
3. Quanto à alegada necessidade de prequestionamento das matérias, segundo o disposto no art. 1.025, do CPC, “consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de prequestionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.”
4. Constatada omissão, todavia, quanto aos honorários sucumbenciais essa dever ser suprida, uma vez que a revisão pretendida não foi examinada.
5. A tese do tema 1076 não é possível a aplicação irrefletida, sob pena de se referendar situação de injustiça ao alvedrio do ordenamento jurídico como um todo. É dizer, deve-se resguardar a harmonia dos precedentes judiciais e os princípios balizadores de interpretação das normas do CPC.
4. Embargos de declaração conhecidos e acolhidos em parte.